Tribunal: TCU
Processo: 017.637/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10656/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.637/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anastalia de Paula da Silva (XXX.267.282-XX); Igor de Almeida Vargas (XXX.923.612-XX); Jacqueline Victoria Correa Augusto Dias (XXX.143.932-XX); Janeti Fraga de Oliveira (XXX.268.802-XX); Leila Maria Betini (XXX.421.742-XX); Patricia Correa Augusto (XXX.701.602-XX); Roberto Carlos Ribondi (XXX.036.792-XX); Roseane Marcelino Lago (XXX.135.042-XX); Rosilda Ferreira da Silva Viana (XXX.644.092-XX); Valeria Dias Ferreira (XXX.802.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.